Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO E DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO DE CRIMES. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 1184/2023. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 1184/2023, necessário que até a data do Decreto, o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, mais 1/4 (um quarto) da penalidade imposta pelo crime não impeditivo, o que não ocorreu.

2. Somente é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal.

3. Não tendo sido preenchidos os requisitos objetivos, a decisão que indeferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.